Tribunal: STF
Processo: Rcl 78143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco contra ato judicial proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Processo 0602684-28.2020.8.01.0070), o qual, em tese, teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 561.836, Tema 5-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10/02/2014, e do RE 596.663, Tema 494-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 26/11/2014.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Município de Rio Branco se insurge contra o v. acórdão lavrado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o qual manteve a sentença de 1º grau, deferindo e mantendo o pagamento de percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos e que tal percentual deveria incidir sobre todas as parcelas recebidas, a qualquer título, inclusive sobre a gratificação natalina, vantagens e adicional de férias permanentes e transitórias, mesmo diante da ocorrência de concessão de reajustes posteriores e de subsequentes reestruturações da carreira do servidor municipal beneficiário, em clara contrariedade ao que já decidido, com efeito erga omnes, por essa Suprema Corte. 



    […]



    A beneficiária, servidora do Poder Legislativo Municipal, propôs a reclamação cível n.º 0602684-28.2020.8.01.0070 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, requerendo a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento da incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos, com incidência sobre todas as parcelas recebidas, a qualquer título, inclusive sobre a gratificação natalina, vantagens e adicional de férias, sejam elas permanentes ou transitórias. 



    O Município reclamante ofereceu contestação no feito, aduzindo, em síntese, que a suposta perda inflacionária foi plenamente incorporada ao salário do servidor ao longo do tempo, sendo compensada por sucessivos reajustes concedidos à categoria. A defesa foi instruída com manifestação da Procuradoria da Câmara Municipal, que demonstrou inexistência de decréscimo remuneratório, pois a conversão ocorria na data do pagamento, garantindo a idêntica correspondência entre o valor real das moedas antes e depois da conversão. Assim, não houve qualquer perda patrimonial. 



    Além disso, nos termos do art. 3º da mesma Resolução, caso houvesse dificuldade no processamento da folha salarial e o pagamento não pudesse ser realizado em Cruzeiros Reais pela URV na data do crédito, a conversão se daria no dia do fechamento da folha, com eventual diferença sendo quitada na folha subsequente. Dessa forma, em momento algum os servidores da Casa foram prejudicados pelas conversões monetárias citadas. 



    Após a regular tramitação, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito reconhecendo o direito reivindicado. Inconformado, o Município reclamante interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da decisão, mas seu Apelo foi negado. 



    Diante dessa decisão desfavorável, o Município, irresignado, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 610/648), que teve seguimento negado. Contra essa decisão, foi interposto Agravo, que também foi rejeitado. Em nova tentativa de viabilizar a análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, foi impetrado Agravo Interno, apontando que a repercussão geral não havia sido devidamente debatida, mas, mais uma vez, o pleito foi desconsiderado. 



    […]



    Conforme já exposto, após o julgamento do Recurso Extraordinário RE 561.836/RN com repercussão geral reconhecida por essa Suprema Corte, não resta mais qualquer dúvida a respeito da LIMITAÇÃO TEMPORAL do pagamento do percentual de 11,98%, tendo essa colenda corte pacificado o entendimento de que a supressão deve ocorrer na remuneração no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público, como é o caso do Recorrido, consoante fartamente demonstrado”.



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido de CASSAÇÃO do v. acórdão da 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, proferido nos autos nº 602684-28.2020.8.01.0070, o qual improveu o recurso inominado do Município de Rio Branco e confirmou a sentença de 1º grau que condenou o Município de Rio Branco/Câmara Municipal nas obrigação de incorporar em sua remuneração o percentual de 11,98%, incidentes sobre todas as verbas e vantagens de natureza remuneratória, bem como a pagar a quantia de R$ 21.772,25 (vinte e um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos),estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância das teses fixadas em repercussão geral (Temas 05 e 494), ou, conforme melhor restar entendido, que esse Excelso Tribunal profira decisão substitutiva que aplique as teses constitucionais já sedimentadas, como medida de direito e da mais lídima justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    A parte Reclamante aponta como ato reclamado o acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre, proferido em 06/10/2021, que restou assim ementado (eDoc. 8): 



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTOS RETROATIVOS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU, DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM, A FIM DE SE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de reclamação na qual a parte Reclamante pleiteia pagamentos retroativos feitos a menor nos últimos cinco anos, referentes à incorporação em sua remuneração no percentual de 11,98%, incidentes sobre todas as verbas e vantagens de natureza remuneratória.



    2. A sentença julgou procedente o feito, determinando os pagamentos do período não prescrito, bem como a correção da base de cálculo do percentual de 11,98%.



    3. Inconformado, o Reclamado interpôs Recurso, com prejudicial de mérito de ausência de apreciação da alegada inconstitucionalidades do pedido autoral. No mérito, pugnou pelo afastamento da condenação imposta.



    4. Em sede de contrarrazões, a parte Reclamante suscitou preliminar de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum e, no mérito, requereu a manutenção do julgado combatido. É o relatório.



    5. A prejudicial de mérito apresentada pelo Reclamado merece acolhimento.



    6. Desde a contestação, a demanda apresenta contrariedade da ação ao entendimento do STF em repercussão geral, no sentido de que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório, deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva daquele nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, redator p/o acórdão Min. Teori Zavascki, setembro/2014).



    7. E o que se verifica nos autos é a informação da ocorrência de, no mínimo, duas reestruturações remuneratórias na carreira da parte Reclamante.



    8. Em análise à sentença, observo a ausência de apreciação dessa questão, tendo analisado, de forma genérica, a questão relativa ao direito à incorporação.



    9. O Código de Processo Civil, em seu regramento geral, considera o princípio da congruência, no qual não pode o juiz deixar de analisar a parte objetiva da demanda, impossibilitando omitir-se quanto às questões fáticas suscitadas pelas partes no momento oportuno. Devem, assim, ser apreciadas as questões arguidas tanto pelo autor quanto pelo réu, evitando a violação ao princípio da correlação, que impõe a nulidade da decisão respectiva.



    10. Neste sentido, a doutrina: [...]



    11. A jurisprudência: […]



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para acolher a prejudicial de mérito suscitada, anulando a sentença e devolvendo os autos à origem para nova apreciação. Preliminar em contrarrazões prejudicada.



    13. Custas isentas. Sem condenação em honorários, diante do resultado do julgamento”



    Embora haja divergência entre o ato reclamado apontado na petição inicial (desfavorável ao Município autor) e o ato efetivamente juntado aos autos a esse título, transcrito acima (anterior e favorável ao pleito recursal do Município, ao anular a primeira sentença de mérito proferida nos autos) –, verifica-se que a demanda de origem prosseguiu em seus ulteriores termos e foi definitivamente julgada. 



    Conforme se extrai de consulta ao site oficial do Tribunal reclamado, não foi conhecido, por intempestividade, o Agravo Interno interposto pelo ora Reclamante contra a decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, após devolvidos os autos por esta CORTE para os fins do art. 1.030, inciso I, do CPC. 



    O trânsito em julgado foi certificado como ocorrido no 12/03/2025, com arquivamento definitivo do processo em 17/03/2025 (eDoc. 6), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu apenas em 04/04/2025 (eDoc. 9). 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente